Tribunal: STF
Processo: ARE 1181323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 5, p. 113):
    HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminares de nulidade. Pedido de declaração de inconstitucionalidade formal do provimento n° 32 de 2000 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado. Impossibilidade. Regulamentação da Lei Federal 9.307 de 1999. Interpretação conforme a Constituição. Ausência de nulidade pela não revelação do nome da testemunha ao réu. Denúncia não inepta. Medida que inutilizaria o esforço por sua proteção. Dados acessados pelo defensor, que teve a oportunidade de desenvolver a defesa a contento, questionando em plenário a credibilidade da testemunha. Falia de intimação do defensor acerca do resultado negativa da diligência provocada pelo Ministério Público não acarreta nulidade. Menção genérica a outras decisões do Tribunal de Justiça, não invocadas como argumento de autoridade, não maculam o veredito. Aparte da acusação durante perguntas da defesa ao réu que, embora irregular, não eiva de nulidade a solenidade. Preliminares superadas. No mérito, pleito de submissão a novo julgamento por decisão contrária ás provas dos autos. Impossibilidade, Condenação baseada em uma das interpretações possíveis das provas angariadas. Livre valoração pelos jurados. Impossibilidade de questionamento de seus fundamento: em Segunda Instância. Necessidade de ajuste na dosimetria da pena. Flagrante bis in idem ilegal pelo duplo aumento de 1/6 sobre a pena base em razão dos maus antecedentes e personalidade voltada à criminalidade, esta observada em decorrência das anotações criminais da característica anterior. Apelo parcialmente provido para reduzir a pena a 14 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a soberania dos vereditos não pode se prestar a permitir a prolação de um édito condenatório desfavorável ao acusado quando o próprio Tribunal de origem registra a existência de dúvida a respeito da autoria, pelo réu, do fato imputado em seu desfavor.
    O apelo extremo foi inadmitido com base nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas reflexamente (eDOC 6, pp. 57-59).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ao julgar o RHC 162.573/SP, impetrado em favor do ora recorrente, neguei seguimento ao recurso ordinário por entender que, para se divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário reexaminar fatos e provas. Constam da decisão monocrática que proferi os seguintes fundamentos:
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Nos casos de crime doloso contra a vida, o juízo de culpabilidade, por expressa injunção constitucional, deriva da soberania dos vereditos, sendo que eventual juízo de cassação por manifesta contrariedade à prova dos autos incumbe ao Tribunal local. 
    Nesse cenário, a jurisprudência do STF entende não ser possível que, em habeas corpus, Tribunais Superiores invadam essa competência e reexaminem a conformidade da conclusão dos jurados frente às provas apresentadas em sessão plenária e aos debates orais amealhados: 
    “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos. Precedentes.” (HC 132.036, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016) 
    “Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (RHC 116.950, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013) 
    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA.
    I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes.
    II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.
    III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP.
    IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus.
    V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la.
    VI – Ordem denegada.” (HC 137.182, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016)
    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou (eDOC 01, p. 58/59, grifei): 
    O pedido principal, nesse ponto, é a submissão de ADRIANO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, por entender o subscritor das razões recursais que a decisão contrariaria a prova dos autos.
    Considero inviável o desfecho esperado.
    Fosse caso de julgamento por Juiz Singular, me parece que as provas realmente seriam insuficientes para a condenação. Contudo, por opção do Constituinte, os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri Popular, que profere decisão soberana, baseada apenas em seu livre convencimento imotivado (artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição da República).
    Assim, a insuficiência probatória sequer consta do rol taxativo de fundamentos para recurso de apelação contra decisão dos Juízes Leigos, nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Embora concorde que seja possível considerar condenação do júri contrária às provas dos autos quando inexistente qualquer prova desfavorável, noto que, na espécie, não foi o que ocorreu.
    Embora vacilante, a testemunha protegida ofertou embasamento à versão acusatória e a credibilidade de seu depoimento foi apreciada pelos nobres Jurados. Trata-se, repito, de opção do legislador Constituinte, a qual não pode ser desrespeitada nem ao menos pela Instância Revisora. Não há que se declarar inidônea a valoração feita pelos jurados da versão apresentada pela testemunha protegida.
    Acerca da importância da soberania dos vereditos, transcrevo excerto da brilhante obra de Uadi Lammêgo Bulos: “O júri é soberano em decorrência da impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa. A justificativa para o princípio constitucional da soberania dos vereditos é evitar que a decisão dos jurados seja subtraída, e até substituída, por uma sentença judicial. Sem soberania o júri se torna um corpo sem alma, uma instituição ridícula e cafona, que somente serve de motivo para exibicionismos oratórios e verbiagens irritantes” (Curso de Direito Constituicional, 6ª Edição, Ed. Saraiva, p. 622).
    Da obra de Guilherme de Souza Nucci, acrescento: “A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento pelo Tribunal do Júri [...]. A decisão política de inserir o Tribunal do Júri como instituição da Justiça brasileira, conferindo-lhe soberania para seus veredictos, é inquestionável por qualquer Tribunal togado. Resta acatamento à decisão popular, quanto ao mérito dos julgamentos de crimes dolosos contra a vida” (Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, Editora RT, p. 357).
    Orienta o C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão, e tendo o Tribunal de origem somente demonstrado que haveria nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular, não há que se falar em anulação do julgamento realizado” (STJ, HC 167133/SC, Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/09/2011).
    Diante do exposto, havendo os jurados optado por uma das versões que lhes foram apresentadas, não vejo como submeter ADRIANO a novo julgamento.
    O STJ, por sua vez, assentou que “a Instância a quo, depois de analisar o arcabouço probatório produzido no curso da ação penal, a despeito de entendê-lo insuficiente para a condenação, concluiu que o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões, julgou ser ele bastante para dar credibilidade e embasamento à versão acusatória, a qual acolheu.” (eDOC 01, p. 159).
    Ao final, a Corte Superior aduziu que desconstituir tal posicionamento demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos e que essa providência seria vedada na estreita via do habeas corpus, tudo em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Destarte, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando dentro do seu limite de cognição, concluiu que o julgamento do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrário à prova dos autos, não há como acolher, em sede de habeas corpus, o pedido de absolvição do recorrente. 
    Não há, a meu sentir, reparo a ser realizado na decisão acima transcrita em parte, de modo que, para se divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário reexaminar fatos e provas.
    Outrossim, também em sede de recurso extraordinário, é vedado o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279/STF, razão pela qual se mostra inviável o processamento do presente apelo extremo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente